Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709335-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE PAULO BONI AGRAVADO: ADEMAR CENCI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSE PAULO BONI contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0039206-61.2014.8.07.0001, ajuizada por ADEMAR CENCI, deferiu o pedido de penhora das quotas titularizadas pelo executado agravante, junto as empresas Agriter Indústria e Comércio de Alimentos (CNPJ 33.348.277/0001-69); Agropecuária Agriter (CNPJ 01.011.501/0001-36); Comercial Agriter de Insumos Agrícolas Ltda. (CNPJ 76.825.520/0001-03) e S M Sociedade Agropecuaria Ltda. (CNPJ 02.066.165/0001-91). Em suas razões recursais, o espólio agravante aduz, em síntese, que o inventário do devedor ainda se encontra em andamento não sendo possível o pagamento de dívidas isoladas. Afirma que a efetivação da penhora e a constrição de bens do espólio devem ser realizadas no rosto dos autos do inventário, tendo em vista a universalidade do juízo do inventário e a necessidade de se resguardar os créditos preferenciais e o concurso de credores. Requer seja concedido o efeito suspensivo pretendido e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos artigos 597 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil, de maneira que o patrimônio deixado suportará o encargo, garantindo as obrigações por ele contraídas, ocorrendo a partilha de bens entre os herdeiros somente depois da quitação de todos os débitos. Também, pacífico o entendimento que a cobrança de dívidas do falecido com a habilitação nos autos do inventário, é uma faculdade do credor, que pode optar pelo ajuizamento de execução contra o espólio do devedor. Ainda, uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros, pois, nesse caso, o objetivo será garantir o direito do credor na futura partilha. (REsp no 1318506/RS). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 211/STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA DEIXADA PELO DE CUJUS. PENHORA DOS BENS RELACIONADOS EM INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 293.609/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 26/11/2007, não há irregularidades na penhora direta de bens do espólio quando consequente de dívidas contraídas pelo de cujus. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.446.893/SP, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/5/2014) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ESPÓLIO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO DE CUJUS. PENHORA DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, PROVIDO. 1. O acórdão guerreado não possui nenhum vício a ser sanado por meio de embargos de declaração; em verdade, o aresto não padece de omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o Tribunal a quo se manifestou acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e submetida. 2. Cabível seria a penhora no rosto dos autos do inventário, tomando-se em conta a espécie que ora se descortina, se ao menos um dos herdeiros estivesse na posição de executado, pois, nesse caso, eventual direito seu, reconhecido na futura partilha de bens, poderia ser atingido pela constrição; contudo, não é essa a circunstância da presente demanda, visto que a dívida é originária de obrigação do próprio de cujus. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (REsp n. 293.609/RS, Relator o Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJe de 26/11/2007) . Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora